Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600012-25.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
14/08/2024
Número: 0600012-25.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 04/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600012-25.2024.6.16.0048,
que julgou parcialmente procedente, confirmando, pois, a decisão liminar, a representação eleitoral
proposta pelo MDB de Adrianópolis em face de Vandir de Oliveira Rosa e o condenou ao
pagamento de multa fixada no valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), conforme preceitua o art. 36,
§3º, da Lei nº 9.504/1997, devendo a multa ser revertida à instituição sem fins lucrativos para
aquisição de cestas básicas a famílias carentes e mulheres vítimas de violência doméstica da
comarca; ou entrega de cestas básicas no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada, até
o valor total da condenação. Como o representado Vandir de Oliveira Rosa entregou em cartório os
bonés e adesivos, deixou de impor multa por desobediência. Em relação aos 28 (vinte e oito) bonés
e cerca de 39 (trinta e nove) adesivos apreendidos, determinou sua destruição após o trânsito em
julgado. Em relação aos representados Alexander Paulista Ribeiro, Israel Rodrigues e Evelin
Ribeiro Fidelis dos Santos não foi demonstrada violação à legislação eleitoral.(Representação
Eleitoral apresentada pelo Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro - MDB -
Adrianópolis com fulcro no art. 36, §3º da Lei 9.504/97, em face de Vandir de Oliveira Rosa,
Alexander Paulista Ribeiro, Israel Rodrigues e Evelin Ribeiro Fidelis dos Santos, alegando em
síntese que, que o Partido MDB nos autos 0600006-18.2024.6.16.0048, o representado Vandir de
Oliveira Rosa foi condenado ao pagamento de multa fixada no valor de R$ 5.000.00 (cinco mil
reais), pela realização de propaganda antecipada, com a distribuição de adesivos, bonés e
camisetas, e com o símbolo de sua campanha, "V V". E que como decorrência da condenação, foi
determinado ao representado a retirada das propagandas eleitorais extemporâneas, sob pena de
incursão no art. 347 do CE. Alegou que, apesar da sentença proferida nos referidos autos,
continuam circulando na cidade de Adrianópolis/PR diversos veículos automotores com o adesivo
do "V V" (sigla de Vandir Veterinário), e que o representado Vandir de Oliveira Rosa continua
tirando fotografias ao lado de correligionários fazendo a sigla "V V" com as mãos, e postando em
redes sociais, em descumprimento de ordem judicial. Além disso, afirmou que na página do
Facebook da Prefeitura consta uma postagem de que, no último dia 02/04/2024, na qual o
representado Vandir com o vice- Prefeito Israel Rodrigues e os Secretários Municipais, Alexander
Paulista Ribeiro e Evelin Ribeiro Fidelis dos Santos, teriam se aproveitado do evento denominado
Dia Mundial da Conscientização do Autismo para tirar fotografias em caminhada em via pública,
fazendo o mesmo símbolo de sua campanha eleitoral. Materiais apreendidos estão acautelados na
048ª ZE de Bocaiúva do Sul PR, certidão ID nº 43879525 e confirmado pelo Chefe do do Cartório,
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

após contato telefônico nesta data; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 04/06/2024 TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VANDIR DE OLIVEIRA ROSA (RECORRENTE)
CARLOS BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE
(ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DE ADRIANOPOLIS DO PARTIDO
DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
(RECORRIDO)
LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO (ADVOGADO)
ANILISE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CLAUBER JULIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43933773
14/08/2024
12:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.677

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600012-25.2024.6.16.0048 – Adrianópolis –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: VANDIR DE OLIVEIRA ROSA
ADVOGADO: CARLOS BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE - OAB/PR23580
RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DE ADRIANOPOLIS DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO - OAB/PR43681
ADVOGADO: ANILISE DE OLIVEIRA - OAB/PR70384
ADVOGADO: CLAUBER JULIO DE OLIVEIRA - OAB/PR42336
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO
E L E I T O R A L .
P R O P A G A N D A
A N T E C I P A D A . C O I S A J U L G A D A .
E X TINÇÃO P ARCIA L DO F E IT O.
JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA.
PROVIMENTO.

1. Em primeiro grau, a representação foi
julgada parcialmente procedente, apenas
em relação a uma das matérias:
propaganda antecipada pela distribuição de
bonés e adesivação de veículos.

2. Recurso exclusivo do representado,
apenas quanto a essas matérias.

3. No caso, os mesmos fatos já haviam sido
apurados em demanda anterior, na qual foi
imposta ao representado a obrigação de
recolher os bonés distribuídos e os
adesivos colados em veículos, bem como
entregá-los no cartório eleitoral.

4. A prova destes autos não confirma a tese
de que teria havido nova distribuição de
adesivos e bonés, mas apenas que não
houve o recolhimento integral dos mesmos
Num. 43933773 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412404148600000042887878
Número do documento: 24081412404148600000042887878
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:09:32

no processo anterior.

5. Com isso, tratando-se dos mesmos fatos,
não é possível impor ao representado nova
multa face à configuração da coisa julgada,
devendo qualquer discussão quanto ao
descumprimento da decisão anterior ser
apurado naqueles autos.

6. Extinção parcial do feito, sem resolução
do mérito, quanto à matéria recorrida.
Reforma da sentença, que passa a ser de
improcedência. Provimento do recurso
nesse sentido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/08/2024

RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Diretório Municipal do
MDB de Adrianópolis em face de Vandir de Oliveira Rosa (prefeito), Israel Rodrigues
(vice-prefeito), Evelyn Fidelis (secretária de educação) e Alex Paulista (secretário de
saúde), sob a alegação de propaganda eleitoral antecipada (id. 43879497).

Por sentença (id. 43879552), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a
representação, condenando o primeiro representado Vandir de Oliveira Rosa a multa no
importe de R$ 5.000,00 pela constatação de que continuavam circulando pela cidade
bonés e adesivos de veículos com a sua identidade visual de campanha, o que já havia
sido apenado anteriormente na RP 0600006-18.2024.6.16.0048.

Opostos embargos de declaração pelo representado Vandir, foram rejeitados
(id. 43879561).

Inconformado, o representado recorreu (id. 43879566), aduzindo, em síntese,
que haveria bis in idem pela aplicação de nova sanção pela mesma conduta, já apenada
nos autos de RP 0600006-18, e violação da coisa julgada. Juntou documentos (id.
43879565).

Num. 43933773 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412404148600000042887878
Número do documento: 24081412404148600000042887878
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:09:32

Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral (id. 43879573), pelo não
provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela baixa
dos autos para que o representante/recorrido fosse intimado a apresentar suas
contrarrazões (id. 43887970).

Determinada a intimação do representante/recorrido sem baixa dos autos (id.
43888383) e regularmente procedida (id. 43890749), vieram aos autos suas
contrarrazões (id. 43891514, reiterado no id. 43896098), sem preliminares, pelo não
provimento.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento (id. 43909840).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo. Embora não esteja certificado nos autos, a
intimação da sentença resolutiva de embargos de declaração foi publicada às fls. 140 e
seguintes do DJE nº 98 no dia 21/05/2024 e as razões foram protocoladas no dia
22/05/2024 (id. 43879565).

Intimado via DJE em 20/06/2024 (id. 43890749), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 21/06/2024 (id. 43891514), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra a aplicação de multa por propaganda eleitoral
antecipada.

Alega, em síntese, que a sentença implicou ofensa à coisa julgada produzida
nos autos de RP 0600006-18.2024.6.16.0048, uma vez que os fatos que serviram de
base para a imposição da sanção já haviam sido apreciados naquele feito, notadamente a
distribuição de bonés e a adesivação de veículos.

Argumenta que eventual descumprimento parcial da decisão proferida
naqueles outros autos deveria ter sido lá noticiada e não ser utilizada como fundamento
para uma nova representação.
Num. 43933773 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412404148600000042887878
Número do documento: 24081412404148600000042887878
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:09:32

Nas suas contrarrazões, o recorrido sustenta que não se tratam dos mesmos
fatos, mas sim da reiteração daqueles fatos, gerando uma nova base para fins de
imposição de nova sanção.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral reputa haver, no caso, ofensa
à coisa julgada, na medida em que não há prova nos autos da data da adesivação dos
veículos, de modo que não há certeza quanto a se tratar de reiteração da conduta ou
nova distribuição de adesivos, o que poderia justificar uma nova representação.
Prossegue afirmando que, em se tratando dos mesmos adesivos, a discussão quanto ao
descumprimento da decisão proferida nos autos de RP 0600006-18.2024.6.16.0048 deve
se dar nos próprios e não em nova representação, concluindo ser caso de provimento do
recurso, a fim de reconhecer a existência de coisa julgada em relação à distribuição de
adesivos e extinguir parcialmente a representação, sem resolução do mérito.

Pois bem.

A questão posta a julgamento é simples: ou os fatos utilizados pelo juiz na
origem para condenar o recorrente no pagamento de multa são novos, isto é, ocorridos
após aqueles verificados na RP 0600006-18, ou são os mesmos daquela época, isto é, os
bonés e adesivos foram distribuídos antes, mas não foram recolhidos no prazo
determinado?

Na petição inicial, o MDB de Adrianópolis disse, textualmente, o seguinte:

Conforme apurado nos autos 0600006-18.2024.6.16.0048 (íntegra em
anexo), que tramitaram perante esse d. Juízo, o Representado, atual Prefeito
Municipal, Vandir Veterinário, vem praticando atos ao arrepio da Lei Eleitoral,
mediante a realização de propaganda antecipada, com a distribuição de
adesivos, bonés e camisetas com o símbolo de sua campanha, “V V”.
A r. sentença prolatada naqueles autos julgou procedente a Representação
ajuizada pelo MDB de Adrianópolis em face de VANDIR DE OLIVEIRA ROSA
e o condenou ao pagamento de multa fixada no valor de R$ 5.000.00 (cinco
mil reais), conforme preceitua o artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/1997.
Ainda, como decorrência da condenação, determinou ao representado a
retirada das propagandas eleitorais extemporâneas, já determinado também
na concessão da medida liminar, sob pena de incursão no art. 347 do Código
Eleitoral.
Não obstante o teor da sentença e o respectivo trânsito em julgado certificado
pela Serventia, as fotografias anexas demonstram que continuam circulando
na cidade de Adrianópolis-Pr diversos veículos automotores com o adesivo
do “V V” (sigla de VANDIR VETERINÁRIO), e que o Representado continua
tirando fotografias ao lado de correligionários fazendo a sigla “V V” com as
mãos e postando em redes sociais, em nítido descumprimento de ordem
judicial.
[não destacado no original]

Ou seja, a alegação inicial não era de que houve nova distribuição de
adesivos e bonés, mas sim que esses "continuavam circulando" no município. A prova
produzida com a inicial, neste ponto, limitou-se à juntada de fotografias de veículos
Num. 43933773 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412404148600000042887878
Número do documento: 24081412404148600000042887878
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:09:32

adesivados, não sendo possível saber, somente com esses elementos, a data em que os
adesivos foram colados.

Na sua defesa, o representado/recorrente reconhece que não conseguiu
recuperar todos os adesivos anteriormente distribuídos:

26.. Em que pese a decisão liminar e a r. sentença nos autos de
representação n.º 0600006-18.2024.6.16.0048 determinar ao primeiro
representado a imediata remoção dos adesivos de pré-campanha colados
nos veículos e contrários à legislação eleitoral, malgrados os esforços para
tal, não foi possível a retirada de todos eles, especialmente porque alguns
destes encontram-se não só no município de Adrianópolis/PR, más na
circunvizinhança (Tunas/PR, Cerro Azul/PR, Ribeira/SP e Apiaí/SP).
27. Os 9 (nove) veículos contendo adesivos de pré-campanha apontados nas
fotos juntadas com a petição inicial, representam um pequeno número
restante do material produzido, tendo sido boa parte deles (65 adesivos) já
apreendidos e entregues no cartório eleitoral competente, conforme
consignado na mesma r. sentença, sendo que, todos os adesivos nos
veículos informados na representação já forma removidos, conforme fotos ora
juntadas.
28. Por oportuno, se informa ao douto juízo que nesta data foram entregues
ao competente cartório materiais recolhidos, em desconformidade com a
legislação eleitoral, contendo 39 (trinta e nove) adesivos e 28 (vinte e oito)
bonés, conforme Termo de Recebimento em anexo.
29. Portanto não há se falar em descumprimento de ordem judicial, más tão-
somente na demora, justificada, no cumprimento da ordem.

Considerando que a prova de que se trata de fato novo é ônus do
representante e que essa prova não veio aos autos, não é viável a imposição de nova
sanção, pois do que se tem de prova nos autos, os fatos são os mesmos, isto é, o
recorrente havia distribuído adesivos e só conseguiu recolher alguns após o prazo
concedido para tanto - o que nem de longe configura nova distribuição.

Sendo assim, tem-se por configurado o instituto da coisa julgada, uma vez
que ao juiz compete julgar apenas uma vez os fatos que lhe são trazidos pelas partes.
Uma vez julgados, com trânsito em julgado, não é possível rejulgá-los, sendo que
eventuais desdobramentos devem ser apurados nos mesmos autos e não em outros.

Uma vez que, da causa de pedir exposta na inicial, somente a que se refere
aos adesivos e bonés foi o fundamento para a imposição da sanção, e sendo certo que a
coisa julgada produzida nos autos de RP 0600006-18 abrangia esses fatos, é caso de
provimento do recurso para o fim de extinguir parcialmente o feito, sem resolução do
mérito, em decorrência do reconhecimento da coisa julgada, e, de consequência, julgar
improcedente a representação.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
Num. 43933773 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412404148600000042887878
Número do documento: 24081412404148600000042887878
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:09:32

mérito, DOU-LHE provimento para o fim de extinguir parcialmente o feito, sem resolução
do mérito, em decorrência do reconhecimento da coisa julgada, e, de consequência,
julgar improcedente a representação.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600012-25.2024.6.16.0048 -
Adrianópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: VANDIR DE OLIVEIRA ROSA - Advogado do RECORRENTE: CARLOS
BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE - PR23580 - RECORRIDO: DIRETORIO
MUNICIPAL DE ADRIANOPOLIS DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - PMDB - Advogados do RECORRIDO: LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO -
PR43681, ANILISE DE OLIVEIRA - PR70384, CLAUBER JULIO DE OLIVEIRA - PR42336.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.08.2024

Num. 43933773 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/08/2024 12:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081412404148600000042887878
Número do documento: 24081412404148600000042887878
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:09:32